Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706131-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. APLICÁVEIS. 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença por meio da qual foi extinto o processo sem julgamento de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após a revogação da gratuidade de justiça. Contra a decisão mediante a qual foi revogada a gratuidade de justiça, a parte autora/apelante interpôs agravo de instrumento. 2. Em atenção ao caso, em que a parte recolheu o preparo recursal do apelo e requer novo prazo para recolhimento das custas, constata-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas a nova propositura da demanda. Logo, cabível o retorno dos autos à origem para regular processamento, em observância aos princípios da razoabilidade, da economia e da celeridade processuais, bem como com o intuito de observar o princípio da cooperação e o princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Apelo provido para que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 101, §1o, 102, parágrafo único, 290, 485, inciso IV, e 995, todos do CPC, porque, desatendida a determinação de recolhimento de custas iniciais antes de proferida sentença e da interposição do agravo de instrumento sem efeito suspensivo, deveria o feito ser extinto sem julgamento de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como o cancelamento da distribuição da ação; c) artigo 942, caput, do CPC, pois, julgada a apelação por maioria de votos, é cabível o deferimento do pedido de nova sustentação oral. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JEFFERSON FABIO ALVES DE ABRANTES (OAB/MA 10.469). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às alegadas ofensas aos artigos 101, §1o, 102, parágrafo único, 290, 485, inciso IV, 942, caput, e 995, todos do CPC, porque as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, as pretensões já foram albergadas pela Corte Superior, no sentido de que: a) “O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo”. (REsp 1906378/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 14/5/2021); b) “A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes”. (REsp 1890473/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 20/8/2021) Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON FABIO ALVES DE ABRANTES (OAB/MA 10.469). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015